Tribunal: STF
Processo: RHC 249013
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 847.330/ES, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRUNSTÂNCIAS CONCRETAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A instância ordinária, após análise de todo o conjunto de provas, concluiu pela caracterização de conduta descrita como tráfico de drogas, ressaltando, além da prova testemunhal, as circunstâncias em que se deu o flagrante, a quantidade de droga apreendida e a forma em que o entorpecente estava acondicionado.



    2. Diante da conclusão da instância antecedente, a pretensão de desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 para aquele tipificado no art. 28 do referido diploma legal, demandaria amplo revolvimento fático-probatório, que é vedado em sede de habeas corpus, marcado por cognição sumária e rito célere, e, portanto, inadequado para averiguar as particularidades que lastrearam o convencimento do Tribunal de origem.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 44).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    Compulsando os autos, constata-se que a paciente foi condenada por tráfico de drogas com base na apreensão de 95,5 gramas de cocaína (laudo anexo), sem que houvesse prova segura que a conectasse aos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Ademais, há dúvidas no sentido de que a recorrente foi flagrada vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros, tendo as testemunhas se limitado a confirmar a apreensão dos entorpecentes [...].



    [...]



    Ademais, o simples fato de entorpecentes terem sido apreendidos em local de intenso tráfico não é suficiente para configurar o crime do art. 33 da Lei de Drogas. Ao julgar o HC 813.928/ES, caso envolvendo um assistido da Defensoria capixaba, o Ministro Rogerio Schietti Cruz concluiu que "o fato de o réu haver sido preso em local de intenso tráfico de drogas, por si só, não justifica a condenação pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo certo que não basta também a mera menção a uma suposta denúncia que apontava a prática de tráfico pelo réu no local" (doc. 60, pp. 2 e 6).



    Ao final, requer “ao Supremo Tribunal Federal que conheça e dê provimento ao RECURSO ORDINÁRIO para desclassificar a conduta da recorrente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06” (doc. 60, p. 8).



    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando “pelo não conhecimento do recurso ordinário interposto e, superada a questão prefacial, pelo seu desprovimento” (doc. 74).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Elton Ghersel, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. 81).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem pelos seguintes fundamentos:



    A despeito dos judiciosos argumentos apresentados pela agravante, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão contestada.



    Conforme constou na decisão combatida, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório, entenderam, de forma fundamentada, que estavam presentes elementos de prova suficientes para a condenação. Desse modo, inviável afastar a ocorrência de tráfico de drogas nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, na via eleita. Confiram-se trechos do acórdão proferido pela Corte de origem:



    "Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal.



    Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.



    Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a condutado agente em razão das circunstâncias apuradas.



    De acordo com a denúncia:



    “(...) na noite de 12 de maio de 2022, na praça pública Manoel Rosindo da Silva, bairro Vila Rubim, Vitória/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, traziam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cinquenta e seis pinos que continham a droga conhecida como "cocaína" (auto de apreensão fI. 11 e laudo de química forense n° 4385/2022, nos autos).



    Revelam os autos que, durante patrulhamento no centro de Vitória/ES, Agentes da Guarda Municipal foram informados por um popular que havia um casal comercializando drogas na praça Manoel Rosindo. Com essas informações, os Agentes se dirigiram ao local indicado e avistaram os denunciados juntos.



    Ato contínuo, os Agentes viram quando a denunciada DAYANE recebeu a quantia de R$ 20,00 de um indivíduo desconhecido e em troca lhe entregou dois pinos azuis.



    Nesse momento, ao perceberem a presença da guarda, tentaram se evadir, sendo que o indivíduo que comprou as drogas obteve êxito. Consta ainda que, enquanto se evadia, o denunciado LUIZ FERNANDO jogou uma sacola ao chão, mas logo em seguida, ambos os denunciados foram abordados.



    Os Agentes recuperaram a sacola jogada ao chão pelo denunciado LUIZ FERNANDO e constataram que em seu interior havia 56 pinos de cocaína.



    Realizada busca pessoal, foi encontrada com o denunciado LUIZ FERNANDO uma faca e com a denunciada DAYANE foi encontrada a quantia de R$ 45,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 11).



    Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico praticado pelos denunciados, motivo pelo qual foram conduzidos para a Delegacia de Polícia.



    Consta ainda que, para ocultar seus antecedentes criminais, o denunciado se identificou falsamente para os Agentes da Guarda Municipal e para o Delegado de Polícia como Thiago Gomes Alves.(...)”.



    Extrai-se dos autos que os guardas municipais estavam em patrulhamento pelo Centro de Vitória quando receberam informações de um transeunte de que havia um casal vendendo drogas na Praça Manoel Rosindo. Assim, se dirigiram até o local onde visualizaram a ré entregando dois pinos de cocaína para um indivíduo que conseguiu se evadir. Em seguida, o réu dispensou uma sacola no chão contendo 56 pinos de cocaína, sendo realizada sua apreensão. Na revista pessoal do réu ainda foi encontrada uma faca.



    A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisória, do Laudo de Exame Químico e pela prova oral colhida nos autos. Também é certa a autoria do delito.



    Em juízo, os réus alegaram que estavam no local para comprar drogas, contudo, é possível extrair do depoimento dos guardas municipais que a droga apreendida pertencia aos réus, sendo evidente, até mesmo pela quantidade, que era destinada à mercancia.



    O guarda municipal Francarlos Gabriel esclareceu em Juízo que estavam em patrulhamento quando receberam denúncia de que havia um casal na praça vendendo drogas e, chegando ao local, visualizaram a ré entregando 2 pinos de cocaína a um homem que estava junto do referido casal e se evadiu com a chegada da viatura. Disse ainda que a acusada ficou parada e o réu dispensou uma sacola enquanto fugia do local, mas foi alcançado e que na sacola havia pinos de cocaína. Vejamos:



    “(...) que o depoente, na condição de GCM, estava de serviço juntamente com o GCM Gabriel e mais dois GCMs, fazendo patrulhamento na área da Vila Rubim com a viatura Romur 01, quando por voltadas 18:50 hrs, foram acionados por um transeunte; que disse que um casal estava traficando drogas na praça da Vila Rubim, passando a descrição física e vestimentas que o casal vestia; que dirigiram para o local indicado e quando estavam passando com a viatura e desembarcando da mesma, o depoente viu quando a acusada entregava dois pinos semelhantes aos que foram apreendidos posteriormente a um homem que estava junto com o casal e saiu correndo em direção ao centro da Vila Rubim; que desembarcaram da viatura e a acusada estava parada no mesmo lugar, porém os outros companheiros de farda viram a acusada jogando uma sacola no chão quando corria para fugir do local; que abordaram a acusada e parte da guarnição acompanhou o acusado até alcançá-lo; que foram até o local aonde o acusado dispensou a sacola, apreendendo a mesma, e dentro havia vários pinos de cocaína, não se recordando bem se eram trinta e sete ou cinquenta e sete pinos; que a cocaína estava em pinos e preparada para a venda; que com a acusada foi apreendida dinheiro em espécie, ou seja, R$ 45,00; que com o acusado foi apreendido uma faca, em poder do mesmo, após revista pessoal; que a pessoa que estava junto com os acusados conseguiu fugir; (...)”



    No mesmo sentido é o depoimento em Juízo do guarda municipal Ozeias Eller Moreira.



    A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).



    Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.



    Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazerem consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos - incompatível com o consumo pessoal - o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante.



    Dessa forma, uma vez configurado o crime descrito na denúncia, impõe-se o decreto condenatório, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis.



    Por outro lado, não prospera o pleito de incidência da majorante prevista no art. 40 inciso III da Lei 11.343/06, uma vez que a prática de crime de tráfico de drogas em praça pública, por si só, não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem (AgRg no AR Esp n.1.495.549/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de27/2/2020.)



    Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno os réus nas sanções do art. 33 caput da Lei 11.343/06" (fls. 27/29).



    Consoante se extrai do acima transcrito, a instância ordinária, após análise de todo o conjunto de provas, concluiu pela caracterização de conduta descrita como tráfico de drogas praticada, realçando que "os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazerem consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos - incompatível com o consumo pessoal - o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante" (fl. 29).



    A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento dos julgadores que impuseram a condenação, sem análise profunda das provas dos autos.



    [...]



    Nesse contexto, não se verifica a operação de constrangimento ilegal capaz de justificar o provimento do recurso ou a concessão, de ofício, do habeas corpus.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental (doc. 45 — grifos no original).



    O acórdão recorrido não merece nenhum reparo.



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações do recorrente mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.007 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 221.014 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2022).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido (HC 229.434 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido (HC 229.523 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    É no mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República ofertado nestes autos, que destacou os seguintes aspectos:



    A recorrente foi condenada por trazer consigo 56 pinos de cocaína.



    O tribunal capixaba consignou que as circunstâncias em que o entorpecente foi apreendido e a prova produzida em juízo, notadamente os depoimentos dos guardas municipais que participaram do flagrante, demonstraram de maneira suficiente a destinação comercial da droga (fls. 28/30).



    O acórdão impugnado manteve a condenação, sob o fundamento de que, tendo os elementos de prova demonstrado a prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06, a via do habeas corpus, “marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento dos julgadores que impuseram a condenação, sem análise profunda das provas dos autos” (fl. 104)



    O entendimento adotado pelo STJ está em harmonia com a orientação jurisprudencial dessa corte suprema, no sentido de que é “inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus” (RHC 246830 AgR, Primeira Turma, 19-11-2024). (Doc. 81).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator